Tribunal: TJDFT
Processo: 0740030-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0740030-98.2022.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: FUNDACAO DE CREDITO EDUCATIVO, CESB - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA EMBARGADO: THIAGO CHRISTIAN DE FRANCA CARVALHO, DULCINETE FERREIRA DE FRANCA D E C I S Ã O FUNDAÇÃO DE CRÉDITO EDUCATIVO e CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA LTDA – CESB opõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO argumentando que a decisão de ID 48187210 padece de omissão quanto à indevida aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso em questão. Requerem o provimento do recurso para sanar o vício apontado, com efeitos infringentes. Sem contrarrazões (ID 49903956 e 49895748). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso. Não se divisa a omissão apontada, uma vez que o enquadramento jurídico da relação contratual existente entre as partes não constitui objeto da decisão impugnada, consoante expressamente abordado na decisão impugnada: “O enquadramento jurídico da relação contratual entre as partes não integra o objeto da demanda nem constitui o objeto da decisão agravada, restrito à competência para o julgamento da causa. O embasamento jurídico da decisão judicial, em si mesmo considerado, não pode ser objeto de impugnação recursal, na medida em que apenas o fundamenta. O Tribunal não pode definir qual o fundamento jurídico deve ser utilizado pelo Juiz para proferir suas decisões, senão anulá-las ou reformá-las caso traduzam error in procedendo ou error in iudicando. Nessa ordem de ideias, se as Agravantes não objetam a declinação de competência, objeto da decisão judicial agravada, ressai manifesta a ausência de interesse recursal. Consoante ensina Fredie Diddier Junior: “Para que o recurso seja admissível, é preciso que haja utilidade – o recorrente deve esperar, em tese, do julgamento do recurso, situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que aquela em que o haja posto a decisão impugnada – e necessidade – que lhe seja preciso usar as vias recursais para alcançar este objetivo. (Curso de Direito Processual Civil, Editora JusPodivm, 2009, p. 51)” Isto posto, não conheço do recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. “ Avulta, pois, o propósito modificativo do recurso que, à falta de efetivo vício de omissão, contraria sua vocação integrativa. Na verdade, as Embargantes discordam da solução jurídica contida no decisum e pretendem rediscuti-la, o que denota o descabimento da via recursal manejada, cujo escopo é eminentemente integrativo. Como vem decidindo reiteradamente o Supremo Tribunal Federal: “OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE REVESTEM, ORDINARIAMENTE, DE CARÁTER INFRINGENTE. Não se revelam cabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão, contradição ou erro material (CPC/15, art. 1.022) – vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes. (EDCL no AGRG no RE 809.185/PR, 2a T., rel. Min. Celso de Mello, DJe 29/06/2016).” ISTO POSTO, nego provimento ao recurso. Publique-se. Brasília-DF, 13 de novembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator